Tribunal: TJMT
Processo: 1017934-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017934-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), FRANCIS GUOLLO - CPF: 035.845.611-83 (AGRAVANTE), ASSIS JUNIOR GUOLLO - CPF: 004.214.341-12 (AGRAVANTE), PRICILA DA SILVA GUOLLO - CPF: 021.199.581-90 (AGRAVANTE), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA DA DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ÔNUS DA PARTE EXECUTADA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É ônus da parte executada comprovar que propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é explorado pela família.

Ausente tal comprovação, escorreita a rejeição que rejeita a alegação de impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017934-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
FRANCIS GUOLLO, ASSIS JUNIOR GUOLLO, PRICILA DA SILVA GUOLLO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCIS GUOLLO e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. (proc. n. 1000200-45.2021.8.11.0107), rejeitou a alegação de impenhorabilidade atravessada pelos Agravantes.

Em suas razões, aduzem a existência de “
presunção juris tantum no que se refere ao fato de a propriedade ser trabalhada pela família e ser ônus do Exequente a comprovação de que a propriedade não ostenta caráter familiar
”.

Citam a ocorrência de cerceamento de defesa por ter sido o pleito indeferido com base na ausência de provas, quando sequer se deu a oportunidade de juntada de tais provas pelos Agravantes.

Alegam que “
a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se confunde com a impenhorabilidade do bem de família
",
estando preenchidos no caso em tela todos os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade rural.

Apontam que a dívida é oriunda da atividade produtiva, tratando-se de custeio retirado para a formação de lavoura de milho.

Asseveram, ainda, que “
mesmo que as propriedades aqui discutidas tenham sido oferecidas em hipoteca, ainda assim, estão protegidas sob o manto da impenhorabilidade
”.

Requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para “
Reconhecer a impenhorabilidade das pequenas propriedades rurais de matrículas 1.438, 4439 e 4440 do CRI de Nova Ubiratã para desconstituir a penhora
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 223986683).

Contrarrazões - Id. 227579172.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCIS GUOLLO e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. (proc. n. 1000200-45.2021.8.11.0107), rejeitou a alegação de impenhorabilidade atravessada pelos Agravantes.

Em que pesem as alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, como indicado na decisão recorrida, e ao contrário do que pretendem fazer crer os Agravantes, é ônus da parte executada comprovar que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é explorado pela família.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL EXPLORADA PELA FAMÍLIA. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família" (REsp 1.913.234/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).
2. A Segunda Seção do STJ assentou, ainda, que é "ônus do executado comprovar não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é voltado à exploração para subsistência familiar" (REsp 1.913.234/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).
3. O Tribunal a quo, após o exame acurado do caderno processual constante nos autos, asseverou que o imóvel em epígrafe não ostenta a natureza de pequena propriedade rural, visto que não é explorado pela família. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido, no sentido de que é possível a penhora de imóvel que não satisfaça a qualidade de pequena propriedade rural explorada pela família, coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.458.694/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.)
(destaquei)

E deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL UTILIZADA PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA -

ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR
– IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. O imóvel rural, identificado como pequena propriedade, utilizado para subsistência da família, é impenhorável. Não havendo prova robusta de que a renda obtida com o arrendamento é destinada à subsistência da família, não pode ser acolhida a impugnação à penhora. (N.U 1006508-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)
(destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE BEM IMÓVEL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA - EXECUTADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PRESQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado.
Demais disso, art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.843.846/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/2/2021, DJe de 5/2/2021). 2. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal. (N.U 1009162-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)
(destaquei)

No caso, nada trouxeram os Agravantes aos autos para comprovarem a alegação de impenhorabilidade de pequena propriedade rural do imóvel dado em garantia.

Aliás, nas razões recursais, confirmam que não foram juntados quaisquer documentos para tanto, alegando tratar-se de ônus do exequente

Anota-se que não há falar em cerceamento de defesa ao argumento de que o Juízo
a quo
deveria ter dado oportunidade de juntada de provas pelos Agravantes, uma vez que não pode a parte pretender transferir ao Poder Judiciário ônus que lhe incumbe.

Destarte, ante a ausência de qualquer prova da alegação de impenhorabilidade do bem imóvel, escorreita a decisão que indeferiu o pleito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024